Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PROCESSO PENDENTE. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil estabelece quatro pressupostos cumulativos de admissibilidade para a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas: 1) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; 2) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; 3) existência de julgamento pendente no tribunal sobre a mesma questão de direito; e 4) inexistência de recurso afetado por tribunal superior para a definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.
2. O Tribunal, após admitida a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, deve fixar a tese jurídica e julgar o processo em que o incidente foi instaurado. O suscitante deve indicar, assim, ao menos um (1) processo pendente perante o Tribunal, sob pena de se promover uma indevida supressão de instância. Art. 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil
3. É inadmissível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas ao se constatar que os processos indicados pelo suscitante já transitaram em julgado.
4. Processar e julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas a despeito de inexistir de processo pendente perante o Tribunal, implicaria no uso indevido do incidente como sucedâneo recursal, como forma de desconstituir decisão contrária ao interesse do suscitante.
5. Incidente de resolução de demandas repetitivas inadmitido.